Tribunal: STF
Processo: HC 94839
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Capítulo decisório. 
   Pena privativa de liberdade. Reclusão. Fixação da pena-base. 
   Cálculo. Consideração de condenações distintas como maus 
   antecedentes e reincidência. Nulidade. Inexistência. Não é nula a 
   sentença que considera, para a elevação da pena-base pelos maus 
   antecedentes e para a configuração da agravante de reincidência, 
   condenações distintas.

2.	AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. 
   Capítulo decisório. Pena privativa de liberdade. Reclusão. 
   Agravantes. Cálculo. Aumento injustificado. Nulidade. HC 
   parcialmente concedido para reduzir a pena. O aumento de pena em 
   fração superior ao mínimo legal exige motivação idônea.